Tribunal: STF
Processo: HC 200432
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Sequestro e cárcere privado. Estupro. Ocultação de cadáver. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 630.183/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos cautelarmente e pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV; 148, §§ 1º, IV, e 2º; 213, § 1º e 211, todos do Código Penal e no art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (630.183/SP) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que, o “pacientes estão presos desde julho de 2017” e que “não há qualquer expectativa de julgamento [...] pelo Tribunal do Júri”. Ademais, aponta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de cassar “a decisão que decretou/manteve a prisão preventiva dos pacientes e, consequentemente, concedendo/ratificando aos pacientes o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, ainda que, para tanto, lhe seja aplicado demais medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPP”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. Na hipótese de que se cuida, ao rever a custódia preventiva dos pacientes, em 19.03.2021, o Juízo de origem ressaltou que se trata de “feito complexo, com quatro acusados e defesas distintas, com imputação de várias infrações, com interceptações telefônicas, o que naturalmente demanda maior elasticidade no procedimento”. No ponto, acrescento as seguintes passagens da decisão:
    “O alto grau de complexidade da causa também justifica a manutenção das prisões, mormente quando a instrução da primeira fase do procedimento do júri contou com a inquirição de treze testemunhas de acusação, quinze testemunhas de defesa, três cartas precatórias, além dos interrogatórios dos réus, da retratação da testemunha protegida e da juntada de inúmeros laudos técnicos e esclarecimentos, prova emprestada, tudo devidamente relatado e apreciado na sentença de pronúncia, em relação à prova da materialidade e indícios de autoria (págs. 3242/3252).”
    11. Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o caso se refere a pacientes que teriam praticado cinco crimes contra vítima menor de idade, dentre eles o de homicídio triplamente qualificado. 
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator